Tribunal: STF
Processo: RE 90083
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-06
Data de publicação: 1980-05-06

Ementa:
DOAÇÃO DE CABECAS DE GADO A FILHAS DO CASAL. NULIDADE ARGUIDA
PELA MÃE, ANOS APÓS O DESQUITE E PARTILHA DOS BENS, INVOCANDO
AUSÊNCIA DE SEU CONSENTIMENTO, SOMENTE VALIDO SE EXISTISSE UM
INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR.
II. IMPROCEDENCIA PELOS FUNDAMENTOS FATICOS ADUZIDOS NOS JULGADOS,
COM BASE NA PROVA, OS QUAIS RECONHECERAM QUE AS DOAÇÕES FORAM
PARCIAIS, EM PEQUENOS LOTES, COM A AQUIESCENCIA DA MULHER DO
DOADOR, ENTÃO COM ELE CASADA, E COMO ERA COSTUME NO MEIO RURAL.
APLICAÇÃO RAZOAVEL DOS ARTS. 235, IV E 1.160, PARAGRAFO ÚNICO,
DO CÓDIGO CIVIL.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.